Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Lesão corporal. Ameaça. Exercício arbitrário das próprias razões. Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas suficientes.
1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
2 - Não se justifica a prisão preventiva se, imputado ao paciente os crimes de lesão corporal, ameaça e exercício arbitrário das próprias razões, as circunstâncias indicam que se tratou de fato isolado na sua vida - o paciente é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito - e a vítima não sofreu lesões graves. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
3 - Ordem concedida.